Tribunal: TJSP
Processo: 1004253-24.2022.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
r Estadual no 432/85 faculta a sua inclusão, observadas regras específicas, no cálculo de proventos quando da aposentadoria do servidor ou funcionário público – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1004253-24.2022.8.26.0590; Relator (a): José Luiz Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de São Vicente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/12/2024; Data de Registro: 23/12/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

José Luiz Gavião de Almeida

Comarca:

São Vicente

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/12/2024

Data de publicação:

23/12/2024

Ementa:
Apelação – Servidores públicos estaduais – Agente técnico de saúde, auxiliar de enfermagem, auxiliar de saúde e enfermeiro – Adicional por tempo de serviço: quinquênio – Pretende-se que o quinquênio incida sobre os vencimentos integrais, em específico sobre o adicional de insalubridade – Sentença de improcedência mantida – Consideram-se como base de cálculo do adicional pretendido os

Ementa:
Apelação – Servidores públicos estaduais – Agente técnico de saúde, auxiliar de enfermagem, auxiliar de saúde e enfermeiro – Adicional por tempo de serviço: quinquênio – Pretende-se que o quinquênio incida sobre os vencimentos integrais, em específico sobre o adicional de insalubridade – Sentença de improcedência mantida – Consideram-se como base de cálculo do adicional pretendido os vencimentos integrais, assim compreendidos o padrão mais as vantagens adicionais efetivamente recebidas, salvo as eventuais. Neste contexto não deve compor a base de cálculo do quinquênio o adicional de insalubridade por se tratar de verba de natureza transitória – Muito embora a natureza transitória do adicional de insalubridade não permita sua inclusão no cálculo pretendido, isto não afasta a incidência da contribuição previdenciária sobre o montante, pois o art. 6o da Lei Complementar Estadual no 432/85 faculta a sua inclusão, observadas regras específicas, no cálculo de proventos quando da aposentadoria do servidor ou funcionário público – Recurso improvido.